Tribunal: STF
Processo: RE 1495541
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA EXISTENTE. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DIREITO À INTEGRALIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RECURSAIS. 1. Considerando que a sentença impõe ao réu obrigação de fazer, tem-se por existente a remessa necessária, nos termos do enunciado da Súmula nº 61 deste Tribunal Regional Federal. 2. A integralidade perseguida pelo autor refere-se à regra segundo a qual os proventos de aposentadoria por invalidez devem corresponder à totalidade da remuneração percebida no momento da aposentação, deixando de ser aplicada a limitação constante da portaria de concessão da aposentadoria por aplicação do art. 1º da Lei nº 10.887/2004. Além disso, postula o autor que seja determinado ao IFES que não proceda a descontos em seus contracheques a título de reposição ao erário em razão da revisão da média aritmética efetuada pela Administração Pública em outubro de 2020. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 924456, sob a sistemática da repercussão geral, ainda que tenha fixado tese apenas quanto à eficácia temporal do art. 6º-A da EC nº 41/2003, incluído pela EC nº 70/2012, firmou o entendimento no sentido de que o servidor que ingressou no serviço público antes de 19 de novembro de 2003, e que recebe aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou de acidente de trabalho, tem direito à integralidade. 4. Convergindo as provas dos autos para o fato de que o autor não exercia cargo público antes da publicação da EC nº 41/2003, descabe reconhecer-lhe o direito à integralidade. 5. O E. STJ, no julgamento do REsp 1244182/PB - Tema Repetitivo 531, havia fixado a seguinte tese: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. 6. Posteriormente, a matéria referente à devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público decorrente de erro operacional da Administração Pública também foi afetada pela Primeira Seção do STJ ao rito dos recursos especiais repetitivos (REsp1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJE 02/05/2019 - TEMA 1.009/STJ) para a seguinte definição “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. 7. Restou então fixada a seguinte tese quanto ao Tema 1009: “ Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. 8. No referido julgamento houve modulação de efeitos nos seguintes termos: “ Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”. 9. Destaque-se, ainda, a recente decisão da 1ª Seção do STJ no REsp 1381734/RN, Tema 979, sobre o assunto, julgado em 10/03/2021, adotando-se a seguinte tese, verbis: "Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." 10. Denota-se dos julgados transcritos o entendimento sedimentado em nosso ordenamento jurídico no sentido do cabimento de restituição ao erário dos valores recebidos em decorrência de equívoco por parte da administração e foi exatamente o que se verificou na hipótese. Entretanto, o entendimento sedimentado pelo STJ no Tema 979 dá conta de que a cobrança não poderá ser efetuada se houver comprovação da boa-fé objetiva pelo segurado. 11. In casu, ficou esclarecido que o pagamento indevido decorreu de erro operacional, conforme informado no Ofício enviado pela Coordenadora de Cadastro e Benefícios do IFES à Chefe da Controladoria-Geral da União no Espírito Santo. 12. Na hipótese vertente, não é razoável se exigir que o autor tivesse ciência do erro operacional em virtude da forma de cálculo utilizada automaticamente pelo SIAPE, sendo certo que a presunção de legitimidade dos atos administrativos milita também em favor do administrado, e, nesse caso, ressaltese que o mesmo é parte hipossuficiente, aposentado por invalidez, merecendo um tratamento de acordo com sua condição, em homenagem ao princípio da igualdade material da Constituição Federal. 13. Assim sendo, de acordo com o entendimento firmado pela Corte Superior nos temas 979 e 1009, a existência de boa-fé do beneficiário afasta a obrigação do ressarcimento ao erário, com a devolução dos valores indevidamente descontados, ressaltando-se que caberia à Administração comprovar a máfé do segurado, tendo em vista que esta não se presume, antes deve a alegação ser corroborada com elementos de convicção. 14. Por conseguinte, deve ser mantida a sentença na parte em que julgou procedente o pedido para condenar o IFES a não efetuar descontos nos contracheques do autor por conta de recebimento a maior referente aos proventos de aposentadoria e restituí-lo dos valores que lhe foram descontados. 15. Em razão da sucumbência recíproca, o autor também deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. Assim, considerando a baixa complexidade da matéria discutida nos autos, além do tempo de tramitação do feito, cabe a fixação da verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. 16. Majorados os honorários advocatícios impostos ao réu para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. 17. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelação conhecida e desprovida (doc. 117, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 40, § 1º, da mesma Carta. Alega que:



    [...] a Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região reconhecem que o Autor foi aposentado por invalidez permanente, comprovado por junta médica Oficial a cardiopatia grave, entretanto, reformou parcialmente a sentença para afastar a integralidade dos proventos, aplicando equivocadamente as disposições do art. 1º da Lei nº 10.887/04, para calcular os proventos pela média aritmética (doc. 130, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil (CPC). Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Confira-se:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (RE 1.019.159 AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/5/2018 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE 1.102.846 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21/8/2018 – grifei).



 



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu assim a controvérsia:



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 924456, sob a sistemática da repercussão geral, ainda que tenha fixado tese apenas quanto à eficácia temporal do art. 6º-A da EC nº 41/2003, firmou o entendimento no sentido de que o servidor que ingressou no serviço público antes do advento desta emenda constitucional, e que recebe aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou de acidente de trabalho, tem direito à integralidade.



    [...]



    Ademais, ainda que se entendesse que apenas seriam abarcadas pela integralidade as aposentadorias por invalidez concedidas em razão de doença grave estipulada no art. 186, § 1º, da Lei nº 8.112/1990, é certo que o autor preencheria tal requisito, consoante laudo médico pericial exarado pelo Ministério da Saúde (Evento 12, PROCADM7, pág. 8).



    Entretanto, de acordo com a ficha funcional do autor e do mapa de tempo de serviço para aposentadoria (Evento 12, PROCADM7, págs. 18 e 38), seu ingresso no quadro de pessoal permanente do IFES ocorreu em janeiro de 2012. Consta, ainda, do processo de registro da aposentadoria instaurado pelo TCU, que o tempo de serviço público do autor foi de 4 anos, 11 meses e 18 dias (Evento 12, PROCADM89, pág. 4). Assim, convergindo as provas dos autos para o fato de que o autor não exercia cargo público antes da publicação da EC nº 41/2003, descabe reconhecer-lhe o direito à integralidade (doc. 96, p. 4 – grifei).



    Nesse cenário, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 



Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.465.987 AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/3/2024 – grifei).



Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF) que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339/RG), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.464.961 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/4/2024 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator